Tribunal: TJSP
Processo: 0041021-58.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Responsabilidade civil. Aterro sanitário. Concessionária de serviço público. Acidente de veículos. Falha na fiscalização. Indenização por dano material. – Nos termos da Resolução TJSP no 623/13, com redação dada pelas Resoluções TJSP no 648/14 e 835/20, em regra, a competência para o julgamento das ações que versem ilícitos extracontratuais de concessionárias de serviço

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Responsabilidade civil. Aterro sanitário. Concessionária de serviço público. Acidente de veículos. Falha na fiscalização. Indenização por dano material. – Nos termos da Resolução TJSP no 623/13, com redação dada pelas Resoluções TJSP no 648/14 e 835/20, em regra, a competência para o julgamento das ações que versem ilícitos extracontratuais de concessionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, inclusive a ausência ou má prestação do serviço, são da competência da Seção de Direito Público. A lide retrata uma colisão entre uma motoniveladora e um caminhão de empresas contratadas para execução de obras no aterro sanitário; é ação entre duas empresas privadas em que ausente discussão sobre a boa execução da concessão, inexistente questão de direito administrativo que atraia a competência da Seção de Direito Público. – Conflito procedente para declarar a competência da 29a Câmara de Direito Privado, suscitada, para processar e julgar recurso.